Tribunal: TCU
Processo: 027.946/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1907/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 027.946/2019-3 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 021.472/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público (excluído); Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Mp; Senado Federal; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. para o Conselho Nacional de Justiça , considerar: 1.7.1.1. implementado o subitem 1.6.1.1 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário ; 1.7.1.2. em implementação o subitem 1.6.1.2.1 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário 1.7.1.3. cumprido o subitem 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.7.1.4. parcialmente cumprido o subitem 9.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.7.1.5. parcialmente implementado o subitem 1.6.1.2.4 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário ; 1.7.1.6. não cumprido o subitem 9.1.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.7.1.7. não implementado os subitens 1.6.1.2.2 e 1.6.1.2.3 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário ; 1.7.2. para o Conselho Nacional do Ministério Público , considerar: 1.7.2.1. cumprido o subitem 9.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.7.2.2. implementado o subitem 9.2.1 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.7.3. para o Supremo Tribunal Federal , considerar: 1.7.3.1. implementado, o subitem 9.2.1 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.7.3.2. parcialmente implementado, o subitem 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.7.3.3. em cumprimento o subitem 9.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.7.3.4. não implementado os subitens 1.6.4 e 1.6.5 do Acórdão 978/2020-TCU-Plenário ; 1.7.4. para o Ministério Público Federal , considerar: 1.7.4.1. parcialmente implementado o subitem 9.2.1 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.7.5. para a Câmara dos Deputados , considerar: 1.7.5.1. em cumprimento o subitem 1.6.6 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário 1.7.5.2. em implementação os subitens 1.6.3 e 1.6.5 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário ; 1.7.6. para o Senado Federal , considerar: 1.7.6.1. em cumprimento o subitem 1.6.6 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário 1.7.6.2. parcialmente implementado o subitem 1.6.5 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário ; 1.7.6.3. em implementação o subitem 1.6.3 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário ; 1.7.7. para o Tribunal de Contas da União , considerar: 1.7.7.1. em cumprimento o subitem 1.6.6 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário ; 1.7.7.2. em implementação o subitem 1.6.3 do Acórdão 798/2020-TCU-Plenário ; 1.7.8. encaminhar ao Supremo Tribunal Federal, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, cópia dos espelhos de avaliação realizada pela equipe de fiscalização (peças 227, 228 e 229, respectivamente), utilizados para fundamentar o Acórdão 798/2020-TCU-Plenário ; 1.7.9. encaminhar cópia da instrução de peça 232 destes autos ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público Federal, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas da União; e 1.7.10. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.